Tribunal: TJMT
Processo: 1026084-67.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026084-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.729.181-06 (ADVOGADO), WEVERTON CHAVES GOMES - CPF: 037.053.061-62 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), SIRLEA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 039.495.571-48 (VÍTIMA), FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.729.181-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO INADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do incidente nº 1030117-94.2025.8.11.0002, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, pela suposta prática do crime de ameaça contra mulher, com as implicações da Lei nº 11.340/06. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a custódia, violação à presunção de inocência e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a justificativa de garantia da ordem pública e suposta necessidade de assegurar a execução de medidas protetivas de urgência, à luz do art. 313, III, do CPP.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige a demonstração concreta dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo medida de natureza excepcional, devendo estar lastreada em elementos objetivos e atuais que demonstrem a imprescindibilidade da custódia.

4. A decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 313, III, do CPP pressupõe a existência de medida protetiva de urgência anteriormente deferida e efetivamente descumprida pelo investigado, o que não se verificou nos autos.

5. A existência de medidas protetivas de urgência deferidas apenas após os fatos narrados não é suficiente para justificar a prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP, sem notícia de seu descumprimento.

6. A gravidade dos fatos e o histórico do paciente justificam, no entanto, a imposição de medidas cautelares mais severas, além daquelas já deferidas, como a monitoração eletrônica e a disponibilização de botão do pânico à vítima.

IV. Dispositivo

7. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 313, III, do CPP exige a demonstração concreta de que o investigado descumpriu medida protetiva de urgência anteriormente deferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, III, 316 e 654, §2º; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 22, 23 e 21; RITJMT, art. 150.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 382.933/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13.03.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026084-67.2025.8.11.0000

PACIENTE: WEVERTON CHAVES GOMES
IMPETRANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Weverton Chaves Gomes
contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do incidente nº 1030117-94.2025.8.11.0002, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, pela suposta prática do crime de ameaça contra mulher, com as implicações da Lei nº 11.340/06 (id. 203243439 – incidente nº 1030117-94.2025.8.11.0002).

O impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
a prisão preventiva foi decretada sem fundamentos concretos,
2)
a medida configura antecipação de pena, em afronta à presunção de inocência,
3)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis [ocupação lícita e é provedor do lar], e
4)
é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares alternativas (id. 304632355).

O pedido liminar foi indeferido, em sede de plantão judiciário, pelo Exmo. Sr. Des. Hélio Nishiyama (id. 304642884).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 306985852).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Gill Rosa Fechtner (id. 308685854).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Consta dos autos do incidente nº 1030117-94.2025.8.11.0002 que, no dia 03.08.2025, o paciente foi preso em flagrante, pelo cometimento, em tese, do crime de ameaça, com aplicação da Lei Maria da Penha, conforme narrado no Boletim de Ocorrência nº 2025.8.175341:

“(...) A VITIMA, A QUAL RELATOU QUE DESDE A DATA DE ONTEM VEM SENDO
AMEAÇADA PELO SEU AMASIO
, E COM ISSO NA DATA DE HOJE FOI PARA A RESIDENCIA DA SUA TIA, POREM O SUSPEITO
CONTINUAVA MANDANDO MENSAGENS VIA WHATSSAP E LIGAÇOES PROFERINDO AMEAÇAS
, COM ISSO ACIONOU A POLICIA.
CHEGANDO NA RESIDENCIA AO ABRIR O PORTAL A GU PM DEPAROU COM O SUSPEITO
, O QUAL FOI ABORDADO E DETIDO. DURANTE BUSCAS PESSOAL,
FOI ENCONTRADO EM SUA CINTURA UMA FACA
. O
SUSPEITO ENCONTRA-SE EM VISIVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ A ALTERADO
. DIANTE DOS FATOS A GU PM CONDUZIU O SUSPEITO ATE A CENTRAL DE FLAGRANTES SEM LESOES CORPORAIS, PARA REGISTRO DE B.O E PROVIDENCIAS CABIVEIS. OBS: A VITIMA APRESENTARA AS AMEAÇAS EM SEU APARELHO CELULAR”
(id. 203126321 – incidente nº 1030117-94.2025.8.11.0002)

Em seu termo de declaração, a vítima [Sirlea Rodrigues da Silva] relata que:

“(...) TEM UM
RELACIONAMENTO
COM WEVERTON CHAVES GOMES,
DE OITO ANOS
, SEM FILHOS; QUE A DECLARANTE RELATA QUE
JÁ TERMINOU A RELAÇÃO E VOLTARAM HÁ TRÊS MESES
; QUE A DECLARANTE RELATA QUE
O SUSPEITO JÁ A AGREDIU OUTRA VEZ
, MAS QUE A DECLARANTE NÃO REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA; QUE A DECLARANTE RELATA QUE DESDE ONTEM
O SUSPEITO VEM A AMEAÇANDO DE MATÁ-LA E DE SE MATAR
, POR
CIÚMES
; QUE A DECLARANTE RELATA QUE DESDE QUE MUDARAM PARA VÁRZEA GRANDE,
O CONVIVENTE VEM FAZENDO USO EXCESSIVO DE BEBIDA ALCÓOLICA E ENTORPECENTES
; QUE A DECLARANTE RELATA QUE SAIU DE CASA, DEPOIS DA AMEAÇA E AO VOLTAR CHAMOU A POLÍCIA QUE A ACOMPANHOU; QUE NESTE MOMENTO
O SUSPEITO ESTAVA A ESPERANDO ESCONDIDO ATRÁS DO PORTÃO
, QUANDO ELA ABRIU O PORTÃO,
A POLÍCIA MILITAR VIU O CONVIVENTE A ESPREITA E AO REVISTÁ-LO ENCONTROU UMA FACA DE CABO PRETO PONTIAGUDO NA CINTURA
; QUE A DECLARANTE RELATA QUE
ESTÁ SOFRENDO, E DESEJA SEPARAÇÃO
, QUE ELE SAÍA DE CASA, DESEJA REPRESENTAR CONTRA ELE E DESEJA MEDIDA PROTETIVA (...)”
(id. 203126324 – incidente nº 1030117-94.2025.8.11.0002)

No dia 04.08.2025, a Defensoria Pública do Estado, em primeiro grau, postulou pela liberdade provisória do paciente (id. 203182957 – incidente nº 1030117-94.2025.8.11.0002).

Em audiência de custódia realizada no dia 04.08.2025, o juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de auto de prisão em flagrante de WEVERTON CHAVES GOMES ocorrido em 03/08/2025, às 22h35min em virtude da suposta prática dos crimes previstos nos artigos, 147, §1º do Código Penal, com a incidência da Lei Federal n°. 11.340/2006. (...)

Constato que a materialidade está respaldada no boletim de ocorrência (id 203126331 - Pág. 3) e termos de declarações constantes nos autos (id 203126323 - Pág. 1 e 203126324 - Pág. 1). Igualmente, os indícios de autoria se fazem presentes, conforme termo de declaração da vítima (id 203126324 - Pág. 1). (...)

Exsurge-se das declarações que os episódios de ameaça e agressões físicas não constituem fatos isolados, mas sim manifestações recorrentes de um ciclo contínuo de violência, o qual se intensificou após a reconciliação do casal, ocorrida há aproximadamente três meses.

Ressalta-se que, mesmo antes do flagrante ora examinado, o investigado já a ameaçava de morte de forma reiterada, obsessiva e progressivamente agravada, inclusive com promessas de suicídio após consumar as ameaças de morte, conduta que se amolda, com clareza, à dinâmica típica de relacionamentos abusivos, marcados por padrão de controle, dominação e potencial letalidade.

A gravidade da conduta se intensifica quando se observa que, diante do fundado temor gerado pelas ameaças contínuas, a vítima sentiu-se compelida a solicitar o acompanhamento da Polícia Militar para retornar à sua residência. Uma vez no local, os policiais militares surpreenderam o investigado escondido atrás do portão da casa, em visível estado de embriaguez e portando, na cintura, uma faca com cabo preto e lâmina pontiaguda, circunstância que, por si só, evidencia a real e concreta intenção de atentar contra a integridade física da vítima.

É patente, portanto, que não se está diante de um evento esporádico ou dissociado de contexto, considerando que a vítima declarou já ter sido anteriormente agredida fisicamente pelo investigado, mas deixou de formalizar denúncia em razão do medo e de fatores emocionais, comportamento, infelizmente, recorrente em situações de violência doméstica.

Some-se a isso o fato de o investigado possuir antecedentes criminais específicos por violência doméstica, conforme se vê do extrato anexo, (processo n.º 5795-69.2012.811.0006 - sistema APOLO), o que evidencia sua reincidência na prática de crimes contra mulheres. Essa circunstância demonstra um perfil de agressor contumaz, insensível às medidas de natureza meramente educativa ou protetiva, e resistente à atuação estatal preventiva.

Ademais, a vítima informou que o flagrado, após sua mudança para este município, passou a fazer uso abusivo de substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas, cuja informação foi corroborada pelo estado alterado em que se encontrava no momento da abordagem policial, cujo comportamento compromete sua capacidade de discernimento e autocontrole, ampliando, sobremaneira, sua periculosidade.

Diante desse quadro fático, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente para neutralizar o risco concreto à integridade física e psíquica da vítima, que se encontra em situação de vulnerabilidade extrema, de modo que a segregação cautelar mostra-se como única providência capaz de interromper o ciclo de violência doméstica e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional protetiva.

A decretação da prisão preventiva, portanto, não se fundamenta na gravidade abstrata do tipo penal imputado, mas sim na gravidade concreta dos fatos narrados, na reiteração delitiva, na escalada da violência e na manifesta incapacidade de autocontenção do agente. (...)

Dessa forma, presentes tanto os pressupostos como os requisitos da prisão preventiva, impondo-se a segregação cautelar para garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima. (...)

Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de WEVERTON CHAVES GOMES em prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e
313, inciso III, ambos do CPP
. (...)”
(id. 203243439 – incidente nº 1030117-94.2025.8.11.0002)

No dia 13.08.2025, o impetrante pleiteou a revogação da prisão preventiva (id. 204209658 – incidente nº 1030117-94.2025.8.11.0002).

Em decisão de 18.08.2025, o juízo singular manteve a prisão preventiva, nos termos abaixo:

“(...) Inicialmente, cumpre destacar que a revogação da prisão preventiva exige a demonstração da superveniente ausência dos pressupostos que ensejaram sua decretação.

No caso em questão, a prisão do acusado decorreu de sua prisão em flagrante diante da gravidade concreta do delito praticado, bem como em virtude da reincidência específica do acusado no cometimento de delitos contra mulheres. (...)

A defesa sustenta como fato novo o interesse do custodiado em residir com sua genitora em outra comarca, buscando a revogação da prisão preventiva. Todavia,
tal alegação não é suficiente para afastar os fundamentos que justificaram a medida, pois a gravidade concreta do delito, caracterizado por agressões físicas violentas e ameaças de morte contra a vítima, somada à reiteração específica em crimes de violência doméstica, evidencia a incompatibilidade da liberdade do custodiado, ainda que em outra comarca
.

Portanto, MANTENHO a prisão preventiva do denunciado WEVERTON CHAVES GOMES, com fundamento no artigo 316 do CPP. (...)”
(id. 204798134 – incidente nº 1030117-94.2025.8.11.0002)

Registra-se que no dia 04.08.2025 foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, nos autos MPU nº 1030118-79.2025.8.11.0002:

“(...) Trata-se de pedido de medida protetiva formulado por SIRLEA RODRIGUES DA SILVA contra WEVERTON CHAVES GOMES, ambos qualificados nos autos, sustentando, em resumo, que foi vítima de violência doméstica. (...)

Como medida acautelatória, DEFIRO as medidas protetivas em favor da vítima, nos termos do artigo 22 da Lei 11.340/2006, determinando ao representado:

1. AFASTAMENTO DO AUTOR DA VIOLÊNCIA DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006);

2. RECONDUÇÃO DA OFENDIDA AO RESPECTIVO LAR E DOMICÍLIO, após o afastamento do autor da violência (art. 23, II, da Lei nº 11.340/2006).

3. PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 100 (cem) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).

4. PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

5. INDEFIRO o pedido de separação de corpos, uma vez que já deferido o afastamento do agressor do lar.

Para a garantia da efetividade desta decisão a VÍTIMA também fica proibida de se aproximar do demandado, inclusive por telefone e meios eletrônicos, sob pena de perda da validade da medida. (...)”
(id. 203212924 – MPU nº 1030118-79.2025.8.11.0002)

Em 12.08.2025 foi distribuído o inquérito policial para apuração dos fatos, sob o nº 1031325-16.2025.8.11.0002.

No dia 13.08.2025, o órgão ministerial de primeiro grau, ofereceu denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso no art. 147, §1º, com incidência do art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, em observância a Lei 11.340/06 (id. 204133072 – IP nº 1031325-16.2025.8.11.0002).

Na data de 14.08.2025, o juízo singular recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 30.09.2025 (id. 204371949 – ação penal nº 1031325-16.2025.8.11.0002).

Na presente hipótese, o juízo singular decretou a prisão preventiva por entender presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública.

Fundamentou a medida no fato de que o paciente demonstrava periculosidade concreta diante da gravidade dos fatos, ocorridos no contexto de violência doméstica, especialmente pela ameaça de morte à vítima e depois suicídio, bem como de estar esperando a vítima, em casa, portando uma faca.

Por tais razões, o juízo
a quo
entendeu pelo enquadramento do caso no art. 313, inciso III, do CPP.

Todavia, não foi apontado nos autos qualquer notícia de descumprimento de medida protetiva de urgência e, sequer, há menção da existência de MPUs em momento recente.

Ademais, em consulta ao Sistema PJe de primeiro grau, não se identificou o deferimento de MPUs em desfavor do paciente, salvo aquelas impostas em razão do fato supostamente criminoso noticiado nos autos de origem.

Desse modo, com a devida
venia
à autoridade, apontada como coatora, não há que se falar em enquadramento da situação apreciada nos termos do art. 313, inciso III, do CPP:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;”
.

Anoto que, quando o legislador faz constar a expressão:
“para garantir a execução”
, tem-se a situação hipotética de que, uma vez decretadas as MPUs, caso seja identificado o seu descumprimento, a prisão preventiva se revela como instrumento para, de fato, garantir a efetiva execução das medidas de proteção à vítima.

Nesse sentido:

“(...) Efetivamente,
pode ser legítima a prisão preventiva
,
decretada em resposta ao
descumprimento
de medidas protetivas
previstas na Lei Maria da Penha, conforme previsão específica contida no art. 313, III, do CPP, segundo o qual, nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Mas não se deve perder de vista que a prisão preventiva é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa. (...)”
(HC n. 382.933/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13.03.2018)

Logo, inexistindo descumprimento de MPUs, não se sustenta de pé a fundamentação utilizada na decisão constritiva, impondo-se a revogação da prisão preventiva.

Contudo, ao primar pelo
cuidado e cautela de atuação,
desta Colenda Primeira Câmara Criminal, sobretudo considerando a gravidade dos fatos expostos, entendo pela necessidade de acrescer às medidas protetivas de urgência já deferidas no âmbito do incidente nº 1030118-79.2025.8.11.0002, as seguintes medidas:
(i) monitoração eletrônica
e
(ii) disponibilização do botão do pânico à vítima
.

Ante o exposto, identificado o constrangimento ilegal, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantida, contudo, as medidas protetivas de urgência impostas no âmbito do incidente nº
1030118-79.2025.8.11.0002
, com acréscimo das seguintes medidas:
(i) monitoração eletrônica
e
(ii) disponibilização do botão do pânico à vítima
.

Delego ao
juízo de origem:

(i)

expedição do apto alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a advertência de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva,
(ii)

a inclusão das MPUs impostas neste acórdão
e
(iii) a notificação da vítima
, na forma do artigo 21 da Lei n. 11.340/2006.

Comunique-se
a autoridade coatora tanto nos autos do incidente nº 1030117-94.2025.8.11.0002, quando do incidente nº 1030118-79.2025.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025